Tribunal: TJMT
Processo: 1026714-02.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026714-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), A. I. DE OLIVEIRA - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 13.481.391/0001-55 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – TELEGRAMA DIGITAL – FINALIDADE ALCANÇADA - MORA COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da medida liminar de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911, de 1969, depende, unicamente, da comprovação da mora do devedor, que pode se dar pela notificação enviada para seu domicílio ou por meio do protesto.

O fato de ter sido enviada a correspondência por telegrama digital não induz à ineficácia do ato, eis que houve o comprovante de entrega no endereço constante do contrato, o que comprova que a finalidade almejada foi alcançada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por A. I. de Oliveira – Transportes - ME, objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar formulado na ação de busca e apreensão movida por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que a notificação através de telegrama digital despida de aviso de recebimento não é hábil para comprovação da mora, porquanto a certificação de entrega pelos Correios não goza de fé pública.

Assevera que a falta de regular notificação que constitua o devedor em mora, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação nula, devendo ser extinta sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC.

A liminar foi indeferida (ID. 71149986).

O agravado, apesar de intimado para
apresentar contrarrazões, quedou-se inerte (ID. 76177997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado Bradesco Administradora de Consórcios LTDA. ajuizou, em 10/01/2018, ação de busca e apreensão em desfavor de A. I. de Oliveira Transportes - ME, lastreada no Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis, Grupo 8651, Cota 038, destinada à aquisição do veículo Fiat Idea Attractive 1.4, Placa OQL3553, ano 2013,
ante a inadimplência da prestação com vencimento em 10/10/2017
.

Para tanto, trouxe aos autos a Notificação Extrajudicial (ID. 11307892 – autos principais), Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis (ID. 11307879 – autos principais), dentre outros.

O juízo
a quo
deferiu a liminar vindicada em 06/03/2018, e o mandado de busca e apreensão do veículo foi cumprido em 07/12/2018, o que deu ensejo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Objetivando a reforma da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, a requerida/agravante defende que a notificação através de telegrama digital despida de aviso de recebimento não é hábil para comprovação da mora, porquanto a certificação de entrega pelos Correios não goza de fé pública.

A questão é bastante simples e não merece maiores digressões, porquanto cumpre aferir se,
in casu
, o devedor foi devidamente constituído em mora antes da propositura da ação de busca e apreensão.

A
jurisprudência do STJ, quanto à questão da mora, pacificou-se no sentido de que, na ação de busca e apreensão, cujo objeto é contrato de financiamento com garantia fiduciária, a mora constitui-se
ex re
nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, servindo a notificação apenas para a sua comprovação.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.
DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato"
(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1771864 SE 2018/0260970-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

Não obstante tratar-se de mora
ex re
, a jurisprudência posicionou-se no sentido de exigir a sua comprovação nos autos. A matéria, inclusive, foi sumulada pelo colendo STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72, STJ).

O objetivo da notificação é evitar que o alienante seja surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia sem que, antes, haja inequivocamente a sua cientificação, oportunizando saldar a dívida e conservá-los em seu poder ou efetivamente entregá-los ao credor para futura venda a terceiro.

Portanto, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que, no entanto, deve ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título, e constitui requisito não só para o deferimento da liminar, mas também pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Partindo dessa premissa, verifica-se que é inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo. E, segundo reiteradas decisões dos tribunais pátrios, para a configuração da mora, basta a entrega do expediente de notificação no endereço que o devedor forneceu no contrato, não havendo necessidade de protesto do título em casos tais.

In casu
, conforme se denota do recibo de entrega da notificação extrajudicial (ID. 70924470), o instrumento colacionado aos autos, juntamente com a inicial, foi remetido ao endereço fornecido pelo devedor no contrato de financiamento, e entregue ao destinatário, conforme informação fornecida pelos Correios de quem recebeu a notificação e em qual dia e horário.

Em que pese já tenha proferido voto no sentido de reputar inválida a notificação extrajudicial através de telegrama digital, recentemente passei a adotar o entendimento de que, para a comprovação da mora, basta o envio da correspondência ao endereço fornecido pelo devedor no contrato.

Além disso, é válida a notificação do devedor, mediante telegrama digital, sobretudo quando certificado que o documento foi recebido, como no presente caso.

Sobre o tema, é o entendimento do TJMG,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - NOTIFICAÇÃO - TELEGRAMA DIGITAL - MORA COMPROVADA.
Na ação de busca e apreensão, conforme preceito contido no Decreto-Lei nº 911/69 (artigo 2º, § 2º), a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pelos Correios
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.143234-3/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2020, publicação da súmula em 29/04/2020) (destaquei)

Observa-se que o endereço do devedor constante da correspondência é o mesmo fornecido quando na contratação, qual seja, Rua Mário Motta, Lot. Embauval, 210, Apto. 02, Centro Norte, Várzea Grande/MT, CEP 78110-620.

Nessa esteira, não há que se falar em ausência de constituição em mora do devedor, reputando válida a comunicação da mora pela via eleita.

Ante ao exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021